Tribunal: TJSP
Processo: 1102828-48.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO E REITERADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DA SEGURADA, NOS MOLDES DO ART. 786 DO CC. INVIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DA APELANTE NÃO OBSERVADAS. HIPÓTESE QUE NÃO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO E REITERADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. ACOLHIMENTO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DA SEGURADA, NOS MOLDES DO ART. 786 DO CC. INVIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE DA APELANTE NÃO OBSERVADAS. HIPÓTESE QUE NÃO ATRAI A INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 101, I DO CDC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL, INCIDÊNCIA DA REGRA GERAL. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS PARA O R. JUÍZO COMPETENTE.

Apelo prejudicado.